Tribunal: TJPA
Processo: 0812804-29.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812804-29.2025.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL SANTOS DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Ausência de materialidade e de indícios de autoria delitiva. Agressões por parte dos agentes policiais. Alegações de nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio. Requisitos da prisão preventiva. Ordem parcialmente conhecida, e nesta, denegada.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a nulidade da prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de ingresso ilegal em domicílio por parte da autoridade policial, bem como de ausência de materialidade e indícios de autoria delitiva, e ainda, suposta agressão sofrida pelo paciente aquando da sua prisão em flagrante. Sustenta-se, ainda, a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva.

II. Questões em discussão
2. A controvérsia posta para análise consiste em:
(i) saber se constam nos autos prova da materialidade e de indícios de autoria delitiva. (ii) saber se a prisão em flagrante do paciente é nula em razão de ingresso ilegal no domicílio, sem mandado judicial e mediante agressão por parte dos agentes; (iii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos pressupostos legais autorizadores da medida extrema.

III. Razões de decidir
3. A alegação de ausência de materialidade e autoria delitiva não pode ser conhecida na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundado exame do conjunto probatório.
4. A suposta ocorrência de agressões policiais foi devidamente comunicada em audiência de custódia, ocasião em que o juízo de primeiro grau adotou as providências necessárias para apuração dos fatos, não sendo a via do
mandamus
adequada para tanto, tendo em vista o necessário revolvimento de provas. 5. O ingresso no domicílio foi legitimado pela situação de flagrância em crime permanente (tráfico de drogas), precedida de investigação e fuga dos suspeitos ao avistarem os policiais, o que configura fundada razão, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou adequadamente a presença dos requisitos legais, notadamente a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que o paciente estava em liberdade provisória por crime da mesma natureza, além da expressiva quantidade de droga apreendida.

IV. Dispositivo e tese
7. Ordem de habeas corpus conhecida em parte, e nesta, denegada.
Tese: É válida a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, diante de fundada suspeita de crime permanente, corroborada por diligência prévia e fuga de suspeitos, nos termos da jurisprudência do STF. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado por
Klaus Sousa Feitosa
, advogado regularmente inscrito na OAB/MT sob o n.º 30.184/O, em favor de
Natanael Santos de Almeida
, brasileiro, nascido em 21/12/2003, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso.

O paciente encontra-se preso por força de flagrante convertido em preventiva desde o dia 22/06/2025, sob a imputação da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas), conforme se apura nos autos do processo de origem n.º 0801500-76.2025.8.14.0115.

A impetração sustenta, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de:

ausência de materialidade delitiva e de indícios mínimos de autoria;

fragilidade dos elementos probatórios colhidos no auto de prisão em flagrante;

invasão domiciliar sem mandado judicial e sem a devida demonstração de flagrante delito;

supostas agressões e tortura praticadas por policiais militares durante a abordagem;

ausência de decisão judicial fundamentada que demonstre a excepcionalidade da prisão preventiva;

possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim, requereu-se, liminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor dele, sendo que, no mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem, considerando sobretudo a ilegalidade do flagrante delito, ou, subsidiariamente, seja a medida extrema substituída por cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Os autos foram inicialmente recebidos em sede de plantão judicial, oportunidade na qual a então Plantonista, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, negou a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade apontada coatora, que por sua vez, as prestou devidamente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que concerne a alegação de ausência de materialidade e provas da autoria delitiva, vê-se sequer merecer ser conhecido o
mandamus,
tendo em vista a necessidade de profundo revolvimento do conjunto probatório, inviável na estreia via do
writ.

No mesmo sentido, entende-se do argumento de ter o paciente supostamente sofrido agressões por parte dos policiais que participaram da sua prisão em flagrante, ressaltando-se ter sido o fato comunicado ao Juízo de primeiro grau por ocasião da audiência de custódia, o qual, por sua vez, tomou as providências cabíveis para apurar e esclarecer os fatos.

Quanto ao argumento de ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, uma vez que decorrente de invasão domiciliar sem o devido mandado judicial, extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, ter sido tal alegação devidamente rechaçada, nos seguintes termos,
verbis:

“Vale ressaltar, ademais, que, por tratar-se o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente de tipo penal multinuclear, ou doutrinariamente denominado misto, quaisquer das condutas ali previstas reputam consumado o crime em questão, sendo, ainda, o referido delito de caráter permanente, de sorte que o estado de flagrância enseja a entrada de agentes policiais na residência –
havendo prévios procedimentos investigatórios que consubstanciem as fundadas razões justificadas pelas circunstâncias do caso concreto –, com a flexibilização da garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio, em razão da flagrância de crime hediondo,
consoante entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça - podendo ser citado, por todos, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 825264/PI -, motivos pelos quais rechaço a preliminar de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em comento”.

Sobre as diligências prévias que, no caso concreto, autorizaram a entrada dos policiais no domicílio do paciente, o agente condutor assim esclareceu por ocasião do seu depoimento prestado nos autos inquisitoriais,
verbis:

“(...) Que por volta das 14:00 horas, após aproximadamente 8 dias de levantamento de informações pelas guarnições de serviço, onde davam conta de um possível material (drogas) que havia chegado na cidade, mais exatamente em uma residência no bairro Jardim Planalto, onde na tarde de hoje a guarnição ao passar em frente a residência, na rua Gonçalves Dias, dois indivíduos ao avistarem a viatura, empreenderam fuga pra dentro da residência, onde foi feito acompanhamento. Na referida residência, encontrava se o nacional Natanael Santos de Almeida vulgo BOLOLO, já conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes na cidade, e os nacionais que haviam corrido: Bruno Wesley Santos da Silva e Deyvison dos Santos Nascimento dos Reis. Que bololo ao ser indagado, confessou que estava com uns tabletes de drogas em uma residência no bairro Jardim Paraíso, ao ser feito o deslocamento ao local, na rua Jerusalém, um indivíduo de alcunha ANJO, empreendeu fulga tomando rumo ignorado. Na mesma residência estava a nacional Joyciane Sales de Sousa, a qual confessou que BOLOLO havia deixado 5 peças de drogas, com peso de 4.926 KG, para os mesmos guardarem, diante dos fatos os acusados foram conduzidos e todo material apresentado na delegacia para os procedimentos cabíveis. Registra-se para os devidos fins de direito (...)”

Cumpre ressaltar, que em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a fuga do investigado ao avistar policiais, autoriza o ingresso ao domicílio desautorizado. Nesse sentido
verbis:

STF:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.

2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a fuga do investigado ao avistar os agentes policiais. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. (RE 1447090 AGR / RS. RELATOR Ministro Flávio Dino. J. 13/05/2024)

Com efeito, ao contrário do que tentou alegar o impetrante, não há que se falar em nulidade do ato flagrancial, mantendo-se incólume a prisão em flagrante devidamente homologada pelo magistrado
a quo.

Por fim, sustentou o impetrante estar o paciente segregado por força de decisão carente de fundamentação excepcional capaz de justificar a medida extrema, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta na decisão vergastada ter o magistrado de primeiro entendido estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, como também os requisitos propriamente dito, sobretudo a garantia da ordem pública, evidenciada através do risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente mostrou-se contumaz da prática do crime de tráfico de entorpecentes, considerando estar em gozo de liberdade provisória concedida nos autos de ação penal pregressa quando segregado em flagrante delito nos autos originários em questão.

Ademais, valorou-se a gravidade do crime supostamente perpetrado, tendo em vista a quantidade de drogas apreendida, qual seja, 4,926 kg (quatro quilos e novecentos e vinte e seis gramas) de material entorpecente, de sorte a não prosperar o argumento de ausência de fundamentação à medida extrema, tampouco o pleito para que seja substituída por cautelares diversas, uma vez que insuficientes ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço em parte do
mandamus,
e nesta, o denego.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 24/07/2025